Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739796-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO WYSE COMÉRCIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO BEVILAQUA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 64261762, pág. 2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Atacadão Wyse Comércio Ltda. - ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. Nas razões recursais (ID 64261761), alega, em síntese, que a última pesquisa no processo ocorreu há mais de um ano e que teve seu pedido indeferido em razão do processo estar arquivado. Aduz que a ausência de indícios de modificação patrimonial do devedor não inviabiliza o pedido de novas buscas, devendo-se observar o dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora se possa cogitar do direito ao deferimento da diligência requerida, uma vez que a última pesquisa via Sisbajud ocorreu há mais de um ano (ID 154985869, na origem), em 10/4/2023, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator